Tribunal: STF
Processo: Rcl 40012
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Erivan Fernando da Silva, em face de decisão proferida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, nos autos do Processo 0523701-19.2019.4.05.8300.
    Na petição inicial, o reclamante pleiteia receber a diferença dos pagamentos do FGTS apurados com a substituição da TR (Taxa Referencial) entre 1991 e 2019.
    Afirma que essa matéria se encontra em discussão na ADI 5.090, em que se determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema.
    Argumenta que interpôs a ação ordinária após a mencionada decisão, e que o Juízo de 1ª instância indeferiu tal pedido, julgando improcedente a ação. Narra que somente após ter proferido decisão pela improcedência do recurso inominado, em 30.1.2020, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Recife sobrestou o andamento do processo.
    Nesses termos, afirma que o acórdão reclamado teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, uma vez que deixou de observar a decisão monocrática de suspensão nacional de processos que versem sobre a correção do FGTS, nos termos em que determinado na ADI-MC 5.090. 
    Requer, assim, a suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito da ADI 5.090 e, caso nela sobrevenha declaração de inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção das contas vinculadas do FGTS, postula o prosseguimento do recurso extraordinário interposto.
    Pleiteia a gratuidade de justiça.
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 18)
    Citada, a interessada, em contestação, aduz a inviabilidade da reclamação. (eDOC 19)
    O reclamante apresenta manifestação. (eDOC 23)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “Reclamação. Afronta à ordem de suspensão nacional estabelecida na ADI 5.090/DF. Decisão de improcedência da demanda proferida após a ordem de sobrestamento dos feitos. Configurada ofensa à autoridade de decisão do STF. Precedentes. Parecer pela procedência da reclamação.” (eDOC 25)
    É o relatório. 
    Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
    Registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na hipótese, verifico que o reclamante protocolou, em 11.9.2019, ação ordinária pleiteando a diferença dos pagamentos do FGTS apurados com a substituição da TR (Taxa Referencial) entre 1991 e 2019.
    Ao julgar o recurso inominado, em 30.1.2020, negou-se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença, conforme se verifica da seguinte ementa:
    “EMENTA: CIVIL. FGTS. SUBSTITUIÇÃO TR POR OUTRO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PERDAS INFLACIONÁRIAS A PARTIR DE JANEIRO DE 1999. AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO PODERES. RECURSO DO PARTICULAR IMPROVIDO.” (eDOC 12)
    Com efeito, em decisão publicada em 6.9.2019, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da referida ADI para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que cuidam desse tema nos seguintes termos:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”. 
    Desse modo, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição. Assim, verifico a necessidade de cassação de todos os atos decisórios proferidos após a determinação de sobrestamento nacional, bem como a suspensão do processo na origem, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090.
    Nesse sentido, cito trecho do parecer proferido pelo Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, a saber:
    “A ADI 5.090/DF tem por objeto o art. 13 da Lei 8.036/1990 e o art. 17 da Lei 8.177/1991. Em 6.9.2019, o relator, Ministro Roberto Barroso deferiu cautelar ‘para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal’. A despeito de a decisão cautelar do STF ser anterior à decisão reclamada, houve o julgamento da ação. Feriu-se, assim, a autoridade da decisão cautelar do STF de suspensão trâmite dos processos. 
    São diversas decisões do Supremo Tribunal Federal pela procedência de reclamação por descumprimento da ordem de suspensão exarada na ADI 5.090/DF (Rcl 39.568/PE, rel. o Min. Gilmar Mendes, DJe 12.3.2020; Rcl 39.482/GO, rel. o Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 10.3.2020; 38.684/DF, rel. a Min. Cármen Lúcia, DJe 13.2.2020; Rcl 38.264, rel. o Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 10.12.2019). 
    O parecer é pela cassação da decisão reclamada e pela suspensão do Processo nº 0028749-80.2019.4.01.3400 do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal até o julgamento da ADI 5.090/DF.” (eDOC 25)
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do Processo 0523701-19.2019.4.05.8300, em trâmite na Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente